Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VEP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A concessão de ordem de habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o processamento da ação penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal por meio de HC é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
3. Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime.
4. A análise pela instância revisora de pedido não submetido ao Juízo de 1o grau implica supressão de instância.
5. Ordem denegada.